Tribunal: TJMT
Processo: 1026728-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026728-07.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARTINS FLAVIO - CPF: 018.273.208-85 (APELADO), HELDER ALBUQUERQUE DE ARAUJO - CPF: 317.001.048-45 (ADVOGADO), FREY & HIDALGO LTDA - ME - CNPJ: 08.094.662/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA GIMENEZ HIDALGO - CPF: 299.863.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. PRESUNÇÃO DE RATEIO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros opostos, determinando o levantamento definitivo da penhora sobre conta conjunta no valor de R$ 5.001,94, correspondente a proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a presunção de rateio igualitário em conta conjunta solidária, estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no 12, aplica-se ao caso concreto; (ii) determinar se a comprovação da origem alimentar dos valores depositados afasta a penhorabilidade da quota-parte presumida do executado; e (iii) analisar se a condenação em honorários advocatícios observou os critérios legais e o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido a presunção relativa de rateio igualitário do numerário mantido em conta conjunta solidária, tal presunção admite prova em contrário, cabendo ao cotitular não devedor demonstrar que o montante que integra seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido, conforme decidido no IAC no 12.

4. A embargante comprovou, de forma inequívoca, que o valor bloqueado corresponde exatamente aos seus proventos de aposentadoria, depositados mensalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social na conta conjunta, afastando a presunção de titularidade compartilhada dos valores.

5. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, proteção que persiste mesmo quando depositados em conta conjunta, desde que demonstrada sua origem e destinação exclusiva ao sustento do beneficiário.

6. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa observou o mínimo legal previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, sendo adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da embargante.

7. Não há sucumbência recíproca quando o pedido formulado nos embargos de terceiro é integralmente acolhido, afastando-se por completo a constrição judicial impugnada, sendo a parte vencida integralmente responsável pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de rateio igualitário em conta conjunta solidária, estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 12, admite prova em contrário, sendo afastada quando o cotitular não devedor comprova que os valores depositados correspondem exclusivamente a seus proventos de aposentadoria. 2. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, proteção que persiste mesmo quando depositados em conta conjunta, desde que demonstrada sua origem e destinação exclusiva ao sustento do beneficiário. 3. A condenação em honorários advocatícios no percentual mínimo legal não comporta redução quando observados os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o reconhecimento de sucumbência recíproca quando o pedido formulado nos embargos de terceiro é integralmente acolhido."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

BANCO DO BRASIL S.A
em face de sentença proferida nos autos,
em que o juízo singular julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
para determinar o levantamento definitivo da penhora recaída sobre a conta

corrente no 0327112-9, agência 1905, do Banco Bradesco S/A, no montante de R$ 5.001,94
(id. 357056946).

Em suas razões recursais, sustenta que
os proventos de aposentadoria possuem caráter alimentar e são, em regra, impenhoráveis, de maneira que a sentença não considerou as peculiaridades do caso, especialmente a natureza da conta conjunta e o contexto temporal da dívida.

Menciona que a dívida, que originou a execução principal, foi contraída em 2013, sendo sete anos antes do ajuizamento da execução e dez anos antes do casamento com a apelada que ocorreu em 31/07/2023.

Afirma que a apelada alega que a conta conjunta é de uso exclusivo dela para recebimento de seus proventos,
contudo essa alegação não se sustenta diante da ausência de provas robustas que corroborem essa exclusividade.

Acrescenta que a natureza da conta conjunta confere a ambos os titulares a faculdade de movimentá-la, implicando em presunção de copropriedade.

Defende que a impenhorabilidade deve ser limitada à quota-parte do terceiro,
liberando-se a parte correspondente ao executado, mesmo que os valores depositados sejam, em tese, impenhoráveis, em razão do executado não teria comprovado a impenhorabilidade de sua parte.

Argumenta pela necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a penhorabilidade de, no mínimo, 50% dos valores bloqueados, correspondente à quota-parte do executado na conta-conjunta, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

Além disso, aduz que
é necessária a reforma da sentença quanto à condenação em honorários, visto que o valor de 10% sobre o valor da causa é excessivo e indevido.

Destaca que “
ao promover a execução e buscar a constrição de valores, agiu no exercício regular de um direito legítimo, como credor de uma dívida não adimplida. A oposição dos Embargos de Terceiro pela Apelada, fundamentada na impenhorabilidade e na ausência de responsabilidade, não significa que a atuação do Banco foi negligente ou que deu causa indevida à instauração dos embargos. Pelo contrário, o Banco levantou questões relevantes acerca da natureza da conta conjunta e da temporalidade do casamento em relação à dívida, que justificam a discussão judicial
”.

Subsidiariamente,
sustenta que é necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85 do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a penhorabilidade de, no mínimo, 50% dos valores bloqueados na conta corrente, por corresponder à presumível cota-parte do executado
. Subsidiariamente,
pugna
pela redução da condenação em honorários advocatícios, diante da complexidade da matéria e da pertinência das questões suscitadas pelo apelante, evitando a sucum
bência integral
e aplicando o princípio da causalidade mitigada ou, caso seja considerada a sucumbência recíproca, que cada parte arque com seus honorários e as custas sejam divididas proporcionalmente.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 357057352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve
embargos de terceiro que foram julgados procedentes
para reconhecer o caráter alimentar da verba penhorada.

No caso em exame, os embargos de terceiro foram propostos devido à execução por quantia certa promovida pelo apelante
para cobrança de dívida contraída há mais de 10 (dez) anos (Autos no00054411-59.2016.8.11.0041).

Registre-se, por oportuno,
que a
apelada e o Sr. Flávio Frey casaram-se sob comunhão parcial de bens em 31/07/2023 (id. 357056913).

Ocorre que foram bloqueados os valores atinentes à conta-conjunta da apelada conforme id. 357056916.

O apelante argumenta que
a apelada não teria comprovado a impenhorabilidade dos valores, visto que
a conta-conjunta permite a ambos os titulares a possibilidade de movimentá-los.

Neste cenário, o STJ, ao decidir o
IAC no12
, consignou que

é presumido o rateio em partes iguais do numerário contido em conta corrente conjunta
,
sendo possível a penhora, desde que respeitada a cota-parte correspondente, sendo cabível a demonstração pelo devedor de que os valores são utilizados por este de forma exclusiva, veja-se:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de
conta-corrente
, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de
conta-corrente
, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja
cotitularidade
, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário,
ex
vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e
obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio
concursu
partes
fiunt
, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta
.

6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na
conta-corrente
conjunta solidária.

(REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022,
DJe
de 9/8/2022.)

Neste cenário, é necessário considerar que a apelada comprovou que recebe os proventos da aposentadoria no montante de R$5.024,15 (id. 357056915)
na conta-conjunta conforme id. 357056916.

Diante disso, embora não se desconheça que existe a presunção atinente a conta-conjunta, esta resta afastada, em razão da apelada ter comprovado que a destinação da conta é para recebimento dos proventos do INSS
, já que o valor bloqueado corresponde exatamente ao valor de sua aposentadoria.

Além disso, é necessário pontuar que
o valor penhorado tem natureza
alimentar
, sendo impenhorável, cuja proteção persiste ainda que
esteja em conta-conjunta. Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA – CÔNJUGE QUE PRESTOU OUTORGA UXÓRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CAMBIAL – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FAMILIAR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente procedentes os embargos de
terceiro opostos
pela embargante, desconstituindo a penhora de R$ 27.724,68 realizada em conta conjunta, por reconhecer a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e a ilegitimidade da embargante para figurar na execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cônjuge que prestou outorga uxória para viabilizar aval do marido assume responsabilidade cambial pela dívida executada; (
ii
) se é possível a penhora da meação do cônjuge não devedor com base no art. 790, IV, do CPC, independentemente de comprovação de benefício familiar; (
iii
) se restou comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (
iv
) se a condenação em honorários advocatícios observou o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A outorga uxória constitui ato meramente autorizativo, exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil, destinado exclusivamente a conferir validade ao negócio jurídico praticado pelo cônjuge, sem que importe em assunção de responsabilidade cambial, solidariedade obrigacional ou vinculação pessoal com o débito executado.

4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "o cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista" (REsp 1.475.257/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

5. O art. 790, IV, do CPC não autoriza a responsabilização automática do patrimônio do cônjuge que não participou da contratação, exigindo-se a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ônus que incumbe ao credor.

6. No caso concreto, a dívida executada originou-se de financiamento bancário contraído por pessoa jurídica, tendo como avalistas terceiros, sem qualquer comprovação de que os recursos reverteram em proveito da entidade familiar da embargante.

7. A embargante comprovou, mediante contracheques, recibos de férias, extratos bancários e comprovantes de transferência emitidos por empresa empregadora e que o montante bloqueado (R$ 27.724,68) é originário exclusivamente de vencimentos e verbas trabalhistas, creditados poucos dias antes da constrição.

8. Os valores de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, proteção que persiste mesmo quando depositados em conta corrente ou conta conjunta, desde que demonstrada sua natureza alimentar.

9. A condenação em honorários advocatícios observou o princípio da causalidade, pois a conduta da cooperativa, ao promover bloqueio sobre valores absolutamente impenhoráveis e pertencentes a terceira estranha à execução, foi o fator determinante que obrigou a embargante a ingressar em juízo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A outorga uxória não transforma o cônjuge anuente em avalista ou devedor, tratando-se de ato meramente autorizativo que não gera responsabilidade patrimonial pela dívida executada. 2. A meação do cônjuge somente responde pela dívida quando comprovado que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.
3. Valores de natureza salarial depositados em conta corrente ou conjunta são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, desde que comprovada sua origem alimentar.
4. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à instauração da demanda ao promover constrição indevida sobre patrimônio de terceiro de boa-fé."-

(N.U 1005028-42.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Quanto aos honorários, inexiste sucumbência recíproca, visto que o pedido da apelada foi integralmente acolhido para afastar a penhora realizada.

Do mesmo modo, não há como reduzir o percentual fixado, tendo em vista que
já foi determinado com base no mínimo legal (10%), em obediência ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários para 12% sobre o valor da
causa, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026